Tribunal: TJBA
Processo: 0000323-97.2016.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000323-97.2016.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIMILSON FARIAS MAGALHÃES

Advogado(s)
:
DANILO DA CONCEICAO SILVA, RAPHAEL BRITO SOUZA, LAIUS BIANCHINI DE MELLO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART.
226
DO
CPP
.
TEMA 1258/STJ. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão
que
negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, b, do
CPC
,
aplicando a sistemática de recursos repetitivos (Tema1258/STJ).

2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que manteve condenação por crime de roubo, fundamentada em reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades
descritas

art.
226
do
Código de Processo Penal
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com as teses fixadas no Tema1258/STJ sobre reconhecimento de pessoas, especialmente quanto à existência de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecim
ento.

III.Razões de decidir

O acórdão recorrido está em consonância com a orientaçãodo STJ fixada no
Tema 1258, ao concluir que subsistem outros elementos probatórios válidos e sufi-cientes para a formação da convicção do julgador, independentemente do reco-nhecimento fotográfico irregular.

IV.Dispositivoe tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do Tema 1258/STJ permite a manutenção de condenação baseada em reconhecimento fotográfico irregular quando existem provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0000323-97.2016.8.05.0076
, em que figura como agravante
EDIMILSON FARIAS MAGALHÃES
, e como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
NEGAR PROVIMENT
O
ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente)

2° Vice-Presidência-
Órgão Especial

Relator